Tribunal: TJDFT
Processo: 0724077-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724077-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CESAR BONIFACIO DE CARVALHO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução. Por fim, fixou honorários advocatícios em favor do advogado da parte exequente em dez por cento (10%) sobre a diferença entre o valor apresentado pelo exequente e aquele apresentado pelo Distrito Federal. Em suas razões, o agravante sustenta que o exequente/agravado se limitou a apresentar os cálculos sem comprovar a alíquota efetivamente aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche. Alega que não se pode presumir que a alíquota sobre o auxílio creche foi aplicada no patamar mais elevado de 27,5%, sendo necessária a apuração do efetivo crédito do exequente. Afirma que os cálculos deveriam ter sido encaminhados à Contadoria Judicial a fim de dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos apresentados pelas partes, eis que a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos estabelecidos no título judicial. Aduz que as questões por ele apresentadas devem ser consideradas, haja vista o princípio da indisponibilidade do interesse público, que impede o julgamento por presunção em desfavor dos entes públicos. Sustenta que a decisão agravada foi contraditória, porquanto, apesar de ter acolhido parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, fixou honorários em favor do advogado do exequente. Alega que o advogado do executado é quem faz jus à verba honorária sobre a diferença apurada. Argumenta que os honorários devem incidir sobre o valor do crédito que vier a ser homologado pelo juízo a quo e não sobre a diferença de cálculos. Alega que o perigo de dano irreparável emerge da decisão de ID no 160306110, a qual homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Afirma que, diante do protocolo tempestivo do presente agravo de instrumento, não há que se falar em preclusão da decisão agravada, tampouco em homologação dos cálculos apresentados. Argumenta que, enquanto não for definitivamente julgada a questão da alíquota efetivamente aplicada, não é possível dar prosseguimento ao processo principal com a determinação de depósito de valores pelo ente público. Alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo, haja vista a existência de recurso que impugna o crédito executado, sob pena de se tornar irreversível a medida após o pagamento. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, homologar o crédito apresentado pelo executado e corrigir a contradição verificada na fixação dos honorários arbitrados em favor da parte exequente, bem como fixar os honorários com base no valor do excesso apurado. Subsidiariamente, pugna pela nulidade da decisão agravada e consequente remessa dos autos à Contadoria Judicial. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. No que se refere ao periculum in mora, este emerge da decisão de ID no 160306110, a qual homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial antes de formada a preclusão e apesar de ter sido interposto o presente recurso, ressaindo, daí, a possibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Com relação à relevância da argumentação recursal, verifica-se discordância entre as partes acerca do valor a ser restituído, emergindo, portanto, a necessidade de se perquirir se foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do exequente, para justificar a devolução de parte do auxílio creche considerando esse percentual. Portanto, em princípio, parece ser necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja apurada a conformidade dos cálculos com o título executivo. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1169 DO STJ. NÃO CABIMENTO. ALIQUOTA. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-CRECHE. CONTRACHEQUE. RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PLANILHA APRESENTADA PELAS PARTES. DIVERGÊNCIA DE CALCULOS. REMESSA A CONTADORIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1.Perante a presença dos índices de correção e dos períodos a serem aplicados, a sentença não é genérica, não havendo, portanto, necessidade de sobrestamento da execução, dispensando-se o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169. Nas informações dos autos de origem é impossível identificar se em todos os meses foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do agravado para justificar a devolução de parte do auxílio-creche considerando esse percentual. 2. Além disso, existem outros aspectos técnicos que precisam ser considerados, tais como a tabela vigente na época de cada desconto, em relação aos valores das faixas salariais. 3. Diante da divergência, da falta de elementos probatórios mínimos e por se tratar de demanda que tramita em desfavor de ente público, o qual possui prerrogativas para defender o interesse público, a homologação do cálculo da dívida deve ser afastada, para que seja apurada a conformidade dos cálculos com o título executivo, pela contadoria judicial. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (Acórdão 1711768, 07054345420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. 1. A análise do valor a ser restituído pela incidência do imposto de renda no auxílio-creche demanda apuração da base de cálculo do referido tributo, com conta específica para a remuneração de cada contribuinte, o que não se extrai, de plano, dos documentos trazidos pelas partes. 2. A ficha financeira do exequente não permite presumir que o ente público reteve 27,5% a título de imposto sobre o auxílio-creche, fazendo-se necessária a remessa à Contadoria Judicial para apuração da diferença, com fundamento no art. 524, § 2o, do CPC. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido”. (Acórdão 1711406, 07023695120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, verifica-se, em uma primeira análise, a ocorrência de erro material na decisão agravada, porquanto, reconhecido o excesso de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados em favor da parte executada. Desse modo, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de junho de 2023 10:39:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator